Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701669-21.2023.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requerimento formulado em sede de recurso extraordinário interposto por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA contra o v. acórdão exarado por esta colenda 8a Turma Cível (ID 53031358), o qual negou provimento à apelação interposta pela empresa recorrente e, por outro lado, deu parcial provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, (p)ara reconhecer a inexigibilidade do recolhimento da diferença de alíquota do ICMS apenas em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2022 e 04/01/2022, período anterior à vigência da LC no 190/2022. Por ocasião do julgamento das apelações, este egrégio Colegiado assentou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015 - que regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL -, conquanto a mencionada norma tenha sido editada antes da Lei Complementar Federal no 190/2022. A propósito, restou consignado que, (c)om a edição da LC n. 190/2022 houve a restauração da eficácia da legislação local que disciplina a matéria, não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Distrital n. 1254/1996, com redação dada pela Lei Distrital n. 5546/2015 (ID 53031358 - Pág. 20). Nas razões do recurso extraordinário, em suma, a recorrente assevera que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede do julgamento do Tema 1.093, em conjunto com a ADI no 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015, assim como das leis dos Estados e do Distrito Federal que nele encontravam fundamento. Alega que a Lei Distrital no 1.254/96 (alterada pela Lei no 5.546/15) se enquadra na mencionada hipótese, uma vez que retira o fundamento de validade do próprio Convênio ICMS 93/2015. Esclarece que, no tocante à regulamentação da cobrança do ICMS-DIFAL, o Distrito Federal possui legislação vigente somente até a data de 31/12/2021, dada a declaração de sua inconstitucionalidade em sede abstrata na ADI 5.469, cujo efeito prospectivo foi permitido pelo STF até o início do exercício de 2022. Assim, argumentando a ausência de legislação válida instituindo o ICMS-DIFAL no Distrito Federal após o julgamento da ADI no 5.469/DF, sustenta ser indevida a cobrança do aludido tributo nas operações interestaduais de bens destinados a consumidor final não contribuinte. Em contrarrazões (ID 57267800), o DISTRITO FEDERAL aduz que, ao revés do defendido pela recorrente, o STF não declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015 por ocasião da ADI no 5.469/DF, mas tão somente do Convênio ICMS no 93/2015. Sustenta que o Pretório Excelso reconheceu a constitucionalidade das leis locais, de modo que a edição de lei complementar superveniente constituía apenas condição de eficácia para a regular cobrança do ICMS-DIFAL, a partir do exercício de 2022. Em decisão sob o ID 57419950, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, sob o seguinte fundamento: Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em seguida, a recorrente MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA manejou o presente requerimento sob ID 57988147. Alega que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.266 de Repercussão Geral, que versa sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade para cobrança de ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022. Ressalta que o cerne da questão constitucional objeto do recurso extraordinário consiste na ausência de legislação válida acerca da cobrança do ICMS-DIFAL a partir do julgamento da ADI no 5.469/DF, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e das leis distritais que nele encontravam fundamento. Com base nesses argumentos, pleiteia o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos, e aquela a ser analisada no Tema no 1.266, para que se proceda ao levantamento do sobrestamento do recurso extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Em despacho proferido sob o ID 58017734, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, tendo em vista as limitações de competência da Presidência, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, (d)emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Nessa senda, o § 11o do citado dispositivo preceitua que (a) outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim sendo, considerando que o DISTRITO FEDERAL goza da prerrogativa processual de prazo em dobro para todas as manifestações processuais (artigo 183 do Código de Processo Civil), intime-se o ente recorrido para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do requerimento formulado pelo recorrente em petição de ID 57988147. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024 às 19:33:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora